Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-07.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001205-07.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ELENICE SILVA DE JESUS LEMOS

Advogado(s)
:
GONZALO LAERT BLANCO QUESADA, CHRISTIAN BARBOSA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
Relocação de poste de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Instalação indevida no imóvel da autora. Dever de realizar a remoção sem ônus. Danos morais configurados.
I
ndenização
FIXADA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso CONHECIDO E NÃO
provido.

1.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária de energia elétrica responsável pela prestação adequada do serviço.

2. A instalação do poste no imóvel da autora, sem comprovação da necessidade técnica e da observância das normas da ANEEL, configura falha na prestação do serviço e limita o uso da propriedade da autora, impondo à ré o dever de remoção.

3. A conduta da apelante impediu o pleno exercício do direito de propriedade, caracterizando o dano moral, cuja reparação deve ser fixada em valor proporcional ao prejuízo sofrido.

4. O valor da indenização, arbitrado em R$3.000,00, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivos para sua redução.

5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001205-07.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
ELENICE SILVA DE JESUS LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator